Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708471-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOCELINA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44516530) interposto por MARIA JOCELINA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela recorrente em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, declarou a incompetência daquele Juízo para o processamento da demanda, determinando o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Itabaianinha/SE. Em suas razões, alega a recorrente que a competência para julgar o feito recai sobre esta Justiça Estadual, visto que a demanda é proposta em face de pessoa jurídica e, segundo a premissa contida no artigo 53 do Código de Processo Civil (CPC), o foro deve ser definido em consonância com o local onde se encontra a sede da demandada. Diz que a matriz do Banco do Brasil se encontra em Brasília, pleiteando o reconhecimento de que o foro competente para julgar a lide é o do Distrito Federal. Sustenta que a remessa dos autos ao seu domicílio, além de contrair as disposições legais, trará morosidade ao processo. Requer a concessão de liminar para obstar os efeitos da decisão combatida. Pleiteia, por fim, a reforma da decisão para reconhecer a competência do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Acrescente-se que a liminar foi indeferida, porquanto a decisão objeto do agravo condicionou à preclusão a remessa dos autos ao Juízo de Itabaianinha/SE (ID 44541330). Sem contrarrazões (ID 46213499). É o relato do essencial. Decido. Conheço do agravo, presentes os pressupostos legais. Apesar de ter indeferido o pedido liminar, eis que naquele momento, não foi comprovada a possibilidade de a agravante sofrer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão, no julgamento do mérito a situação é diferente. Isso porque é viável o provimento do recurso para declarar como competente o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, pois ultrapassada a condicionante da preclusão, cabível a escolha pela Circunscrição da sede do recorrido para o ajuizamento da ação, a qual não foi aleatória, pois fez a opção visando a economia processual e a facilidade no acompanhamento do feito. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da ação indenizatória em que a autora pretende a condenação do réu pelos danos que alega ter suportado em decorrência de não ter sido feito o correto pagamento dos valores do PASEP. Trata-se, portanto, de competência territorial, segundo a qual, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é requerida é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica;” Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade lecionam sobre o assunto: “A sede da pessoa jurídica é determinada por seus estatutos ou atos constitutivos. Não se confunde com domicílio da pessoa jurídica, pois este é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial nos seus estatutos ou atos constitutivos (CC 75 IV;). A ação deve ser movida no foro da sede da pessoa jurídica, que é determinada em seus estatutos ou atos constitutivos (CC 46 I), que pode não coincidir com seu domicílio. Essa hipótese poderia ser considerada o foro geral para as ações em que a pessoa jurídica é demandada (Carpi-Taruffo-Passanante. Comm. Breve CPC, coments. CPC ital. 19, pp. 97/99).” (Código de Processo Civil Comentado. 18. ed. rev., atual. e ampl., Revista dos Tribunais, 2019, e-book). “III b: 17. Obrigações. Havendo mais de um domicílio (CC 75 §1o), a ação poderá ser proposta no foro do lugar onde se localiza a agência ou sucursal que tiver contraído a obrigação” (NERY JÚNOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais. 16a edição. pag. 369.). Desse modo, depreende-se que o local instituído como sede constitui foro geral para ajuizamento da ação em face da pessoa jurídica. Como é sabido, o Banco do Brasil possui sede em Brasília e o ajuizamento nesta Capital não evidencia escolha arbitrária do Juízo. Além disso, cuida-se de competência territorial, de caráter relativo, sendo inclusive vedado ao Juiz, de ofício, declinar da competência para o domicílio do autor (Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça), que tem o seguinte teor: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Colha-se o entendimento deste colendo Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL. 1. Diante de demanda de natureza pessoal, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e da Súmula n. 33 do STJ. 2. Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde se concretizou o negócio jurídico, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 46 e 53, III, "a", do CPC. 3. A escolha da parte pela Justiça do Distrito Federal encontra amparo na Lei, logo não pode ser considerada ilegal ou aleatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1666216, 07339398920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DO PASEP. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 46, DO CPC. SEDE DO BANCO DO BRASIL. 1. Em regra, nas ações fundadas em direito pessoal, a competência é do foro do domicílio do réu. 2. A regra do art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC, visa facilitar o acesso à justiça, não podendo ser interpretada no sentido oposto, ou seja, como se fosse impedimento ao ajuizamento da ação fundada em direito pessoal no local da sede da pessoa jurídica ré. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1651915, 07089891620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA PASEP. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. Eventual escolha aleatória do foro pelo autor da demanda não transmuda a natureza relativa da competência territorial e, por via de consequência, não autoriza o reconhecimento ex officio da incompetência. IV. De acordo com o artigo 53, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil, é "competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1393004, 07099326720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos e nos termos do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador